Tribunal: TJDFT
Processo: 0738024-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0738024-21.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA PACIENTE: DIOGO SOUSA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Fabianne de Oliveira Pereira, em favor de Diogo Sousa Oliveira, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva nos autos no 0740694-29.2022.8.07.0001. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 25/10/2022, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 41155748, p. 1-3). O Ministério Público ofereceu denúncia e imputou ao paciente o crime de homicídio tentado (artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), nos seguintes termos (ID 41157422, p. 78-81): “No dia 25 de outubro de 2022 (terça-feira), entre 18h10 e 18h20, na plataforma inferior da Rodoviária do Plano Piloto, Brasília/DF, o denunciado, livre e consciente, com intenção de matar, desferiu golpes de ARMA BRANCA contra a vítima Adonnielson Pereira dos Santos, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito que será oportunamente juntado aos autos. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que a vítima não foi atingida em região de letalidade imediata, obtendo socorro médico eficaz. Na data e local dos fatos, após um desentendimento na fila do ônibus, o denunciado desferiu dois golpes de arma branca contra a vítima, atingindo-a nas costas. Em seguida, o denunciado correu do local, vindo a ser capturado, depois, por policiais militares, enquanto, a vítima foi encaminhada ao Hospital de Base.” (grifos no original) No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que, conquanto seja grave a conduta delitiva imputada ao paciente, não há elementos concretos que demonstrem que a sua liberdade colocará em risco a ordem pública, devendo ser impostas a ele outras medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta que o paciente trabalha como servente de obras e, no dia dos fatos, após finalizada a sua jornada de trabalho, se dirigiu, em companhia do seu pai, à Rodoviária do Plano Piloto para pegar um ônibus com destino à sua residência, situada na Região Administrativa de São Sebastião/DF. Enquanto estava na fila para embarcar no ônibus, segundo relata, ele “se deparou com a confusão em que o indivíduo ADONNIELSON, utilizando uma tornozeleira eletrônica, partiu para cima de seu pai no intuito de agredi-lo, e posteriormente tentado lhe acertar com uma faca.” Aponta que, ao ser interrogado pela autoridade policial, o paciente “afirmou que, durante a confusão, quando a vítima estava rolando no chão com seu pai portando uma faca, conseguiu tomar dele a faca e esfaqueá-lo por duas vezes nas costas. Que, depois, correu e viu seu pai sendo abordado pelos policiais, quando foi até lá e se entregou pelo erro por ele cometido.” Salienta que os relatos das testemunhas policiais, bem como o do pai do paciente, David Dennis Barbosa de Oliveira, corroboram a sua versão no sentido de que, tão logo viu o seu pai sendo abordado pelos castrenses, se apresentou para esclarecer os fatos. Destaca, ainda, que o pai do paciente foi ouvido em sede policial e afirmou, naquela oportunidade, que, após reclamar do comportamento da vítima de “furar a fila” do ônibus, foi agredido por ela com “um soco em seu rosto”, quando, então, o paciente agiu para defendê-lo. Após a primeira reação do paciente, a vítima teria empunhado uma faca e lhe agredido novamente, oportunidade em que o paciente, após desarmá-la, desferiu dois golpes de faca nas suas costas. Pondera que, “em que pese a via do habeas corpus não comporte tese de mérito e dilação probatória”, os fortes indícios de que o paciente agiu em legítima defesa, corroborados pelo fato de ele ter se apresentado espontaneamente aos policiais militares que abordaram o seu pai para explicar os fatos, devem ser sopesados para se afastar a segregação processual do paciente. Argumenta, nessa linha, que a gravidade dos fatos por si só não justifica a manutenção da prisão preventiva do paciente, “ante a ausência de elementos concretos que evidenciem que o paciente, em liberdade, colocará em risco a ordem pública”. Argumenta, lado outro, que as duas anotações penais que o paciente ostenta não têm contemporaneidade com o crime de homicídio tentado que lhe foi imputado, logo a sua periculosidade e a possibilidade de reiteração delitiva não podem ser avaliadas como desfavoráveis com base nesses aludidos antecedentes. Reitera que o paciente, “em tese, tentou salvar a vida de seu pai que foi surpreendido com o comportamento agressivo da vítima”, e acentua que o paciente exerce atividade laboral lícita, tem domicílio certo, e possui uma filha de apenas dois meses de idade que depende dele para se manter, sobretudo porque a mãe dela, esposa do paciente, está desempregada. Aduz, por fim, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que o paciente responda ao processo em liberdade, impondo-lhe algumas das medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição de alvará de soltura. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. A prisão preventiva deve ser considerada a ultima ratio, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime doloso imputado ao paciente (homicídio tentado) é superior a 4 (quatro) anos, sendo ele, ademais, reincidente em crime doloso (condenação por estelionato com trânsito em julgado em 27/5/2022 – ID 41157422, p. 30-31), de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da prisão preventiva na existência de materialidade delitiva e indícios de autoria, aliada ao requisito da garantia da ordem pública. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelo auto de prisão em flagrante e pelo oferecimento e recebimento da denúncia, conforme se verifica em consulta ao sistema de processo eletrônico. As alegações acerca da efetiva configuração, ou não, da legítima defesa, como bem observou a impetrante, não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovada de plano. Por conseguinte, deverá ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância. Com efeito, os elementos informativos constantes dos autos demonstram a materialidade do crime e os indícios de autoria, uma vez que consta que o paciente desferiu dois golpes de faca nas costas da vítima. Em relação ao periculum libertatis, não se observa, em princípio, que a decisão impugnada não tenha apresentado fundamentação idônea, uma vez que justificou a necessidade da prisão preventiva, diante das circunstâncias do delito a indicar a periculosidade do paciente. De fato, consta dos autos que o paciente efetuou golpes de faca nas costas da vítima após discussão envolvendo o lugar que ela deveria ocupar na fila do ônibus. As circunstâncias evidenciam que o fato é grave, indicando, em princípio, que a prisão cautelar do paciente é necessária e adequada para garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MANUTENÇÃO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PACIENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Presente os pressupostos para a segregação cautelar se constam dos autos indícios de autoria e prova da materialidade de crime imputado à paciente, denunciada pela prática, em tese, de crime de homicídio qualificado tentado. 2. Tratando-se de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, cabível a prisão preventiva (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 3. Se as circunstâncias em que o delito foi praticado denotam maior periculosidade da paciente, que, inclusive, é reincidente em crime doloso e encontrava-se cumprindo pena em regime domiciliar, autorizada está a custódia preventiva para assegurar a ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema. 5. Inexistência de medidas cautelares alternativas eficazes que, no caso concreto, possam substituir a prisão. 6. Nos termos do art. 318-A do CPP, a prisão preventiva imposta à mulher poderá ser substituída pela domiciliar, caso o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça e não tenha sido cometido contra seu filho ou dependente, o que não ocorre na hipótese dos autos, por tratar-se de tentativa de homicídio (Recomendação no 62, do CNJ, e o HC no 143641/SP, do STF). 7. Ordem denegada. (Acórdão 1396368, 07000362920228079000, Relator: Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 15/2/2022). Ressalte-se, ainda, que o paciente está sendo processado pela prática de dois crimes de roubo circunstanciados e também por receptação, sendo que ele estava, no momento dos fatos, em pleno cumprimento de pena restritiva de direitos decorrente de condenação definitiva pela prática do crime de receptação dolosa, o que indica que há risco concreto de reiteração delitiva. De mais a mais, registre-se que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador